Tribunal: STJ
Processo: 0019714-64.2005.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2111713 - MT (2023/0420690-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: RODOLFO PAIER
ADVOGADOS
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
KLEBER JORGE JUNIOR - MT020778
EMBARGADO
: FERTILIZANTES HERINGER S.A.
OUTRO NOME
: FERTILIZANTES HERINGER S.A
ADVOGADO
: EVANDRO SANTOS DA SILVA - MT005726B
INTERES.
: MAURICIO AGOSTINHO BORSATO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PENHORA AGRÍCULA. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 5 E 7/STJ.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servido à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de multa, nos
20/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51606542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:48:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f08bfccd-5b4b-4180-b4b7-8720dcc02005

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2111713 - MT (2023/0420690-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: RODOLFO PAIER
ADVOGADOS
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
KLEBER JORGE JUNIOR - MT020778
EMBARGADO
: FERTILIZANTES HERINGER S.A.
OUTRO NOME
: FERTILIZANTES HERINGER S.A
ADVOGADO
: EVANDRO SANTOS DA SILVA - MT005726B
INTERES.
: MAURICIO AGOSTINHO BORSATO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PENHORA AGRÍCULA. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 5 E 7
/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servido à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodolfo Paier em face de
acórdão com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHOR AGRÍCULA. REPACTUAÇÃO QUE
REDUZIU O PENHOR. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. REEXAME. SÚMULAS N. 5 E
7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não é omisso e nem carece de fundamentação idônea o julgado que, por si só,
decide em contrário aos interesses da parte.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Alega omissão no acórdão embargado, porquanto "é incontroverso que a
sentença de 1o grau reformada pelo acórdão recorrido, julgou improcedente os
embargos de terceiro da Embargada com fundamento e na forma dos arts. 360, I e 364
do Código Civil c/c 364 e 1.046 do CPC1973, reconhecendo a inexistência de penhor
agrícola válido para a CPR que foi novada pela transação supracitada, que, portanto,
afastaria a prova de propriedade da Embargada sobre as 15 plumas de algodão
penhoradas no processo de execução do Embargante, e, por conseguinte, afastou a
aplicação do art. 18 da lei Federal 8.929/1994" (e-STJ, fl. 1.336).
Documento eletrônico VDA51232456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:19
Código de Controle do Documento: 848cfb06-df2b-4aae-87b5-63346d0393ce

Cuidando-se, pois, de fatos incontroversos, não haveria incidência do
disposto no verbete n. 7 da Súmula desta Casa, na medida em que bastaria a
requalificação jurídica do fato.
Pede o provimento do recurso.
Impugnação da parte contrária pelo não conhecimento dos embargos de
declaração diante da pretensão infringentes e que, de qualquer modo, o recurso
especial encontra os óbices de que tratam os enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta
Corte.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida. O recurso é, aliás, evidentemente
protelatório.
O Superior Tribunal de Justiça recebe os fatos tal como delimitado pelo
acórdão local.
Se a Corte de origem, portanto, concluiu que, a despeito da transação,
permanecia o penhora sobre parte dos bens, é inequívoco que o reexame da questão
encontra as disposições dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Casa.
Veja-se, aliás, o que constou no acórdão embargado, com transcrição do
voto condutor proferido no Tribunal de origem:

"O Tribunal local reformou a sentença de improcedência dos embargos de terceiro
para livrar da constrição as referidas 14.870 (quatorze mil, oitocentos e setenta)
arrobas de algodão dadas em penhor agrícola em favor da embargante Heringer.
Leia-se a fundamentação:

'Embora a embargante/apelante não era possuidora/proprietária do bem,
visto que a propriedade dos bens móveis se transfere pela simples tradição,
presumindo-se proprietário do bem aquele que detém a sua posse direta, a
mesma comprovou ser credora de Maurício Agostinho Borsatto, crédito
representado pela Cédula de Produto Rural n. 1202/2003, com garantia de
penhor rural de 1o grau, sem concorrência de terceiros, devidamente
registrada no cartório competente, e posteriormente, por meio do
instrumento particular de transação, houve a redução do valor do penhor
para 14.870 arrobas de algodão em pluma, cuja entrega se daria por meio
de depósito junto ao armazém de propriedade de Eucélio Garcia Leite,
denominada Fazenda Progresso, no Município de Nova Mutum/MT em nome
da embargante' (e-STJ, fl. 1.101).

O exequente Rodolfo afirma que a transação teria efeito de novação e, nesta, não
se reafirmou a penhora agrícola, razão pela qual a improcedência dos embargos
de terceiro seria de ordem. Se o Tribunal local, todavia, concluiu que, embora
reduzido, mantinha-se o penhor agrícola pela invocada transação, é inequívoco
que o reexame da questão esbarra nas disposições dos verbetes n. 5 e 7 da
Súmula desta Casa" (e-STJ, fl. 1.331).

Documento eletrônico VDA51232456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:19
Código de Controle do Documento: 848cfb06-df2b-4aae-87b5-63346d0393ce

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou,
simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a
ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.
Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e
contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção
venha, eventualmente, a prequestionar os pontos levantados pela parte.
Nesse sentido:

PETIÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM - OBEDIÊNCIA À
SISTEMÁTICA
PREVISTA
NO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
-
IRRECORRIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ. INSURGÊNCIA DOS
MUTUÁRIOS.
1. Petição recebida como embargos de declaração, em nome dos princípios da
economia processual e da fungibilidade.
2. Nos estreitos lindes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, o
recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou
acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do
julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(PET no AgInt no AREsp 1293428/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
21/3/2019
26/3/2019

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL.
1. Ação de indenização por danos morais.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no recurso especial rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1810951/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)
10/2/2020
12/2/2020

Verifico, assim, que a parte embargante pretende, sob o pretexto de
existência de omissão, o rejulgamento da causa.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração e, considerando o
caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno o embargante ao pagamento
de multa em favor da parte embargada, no montante correspondente a 2% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de
2015.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51232456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:19
Código de Controle do Documento: 848cfb06-df2b-4aae-87b5-63346d0393ce

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.111.713 / MT
Número Registro: 2023/0420690-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00197146420058110041 197146420058110041
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODOLFO PAIER
ADVOGADOS
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
KLEBER JORGE JUNIOR - MT020778
RECORRIDO
: FERTILIZANTES HERINGER S.A.
OUTRO NOME : FERTILIZANTES HERINGER S.A
ADVOGADO
: EVANDRO SANTOS DA SILVA - MT005726B
INTERES.
: MAURICIO AGOSTINHO BORSATO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RODOLFO PAIER
ADVOGADOS
: ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
KLEBER JORGE JUNIOR - MT020778
EMBARGADO : FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Documento eletrônico VDA51586297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:44
Código de Controle do Documento: 49d55c39-bf86-44ee-925e-c2a354292fa9

OUTRO NOME : FERTILIZANTES HERINGER S.A
ADVOGADO
: EVANDRO SANTOS DA SILVA - MT005726B
INTERES.
: MAURICIO AGOSTINHO BORSATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de multa,
20/10/2025,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:44
Código de Controle do Documento: 49d55c39-bf86-44ee-925e-c2a354292fa9